Tribunal: TJES
Processo: 5032538-97.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032538-97.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JANAINDIA CORREIA RUFINO FERREIRA SOUTO e outros
RECORRIDO: GRAUSERRA CURSOS TECNICOS EIRELI e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5032538-97.2023.8.08.0048

RECORRENTES: JANAINDIA CORREIA RUFINO FERREIRA SOUTO e GRAUSERRA CURSOS TÉCNICOS EIRELI

RECORRIDOS: JANAINDIA CORREIA RUFINO FERREIRA SOUTO e GRAUSERRA CURSOS TÉCNICOS EIRELI

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RESCISÃO. RESTITUIÇÃO DO VALOR NÃO USUFRUÍDO. DANOS MORAIS. MERO DISSABOR DO COTIDIANO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
JANAINDIA CORREIA RUFINO FERREIRA SOUTO
em face de
GRAUSERRA CURSOS TÉCNICOS EIRELI,
aduzindo a requerente que em 04/02/2020 celebrou contrato com a requerida para cursar Técnico em Enfermagem. Informa que com a pandemia da Covid 19 as aulas presenciais foram suspensas, mesmo assim, manteve o pagamento das mensalidades. Quando as aulas retornaram ao presencial destaca que o conteúdo não foi satisfatório, pretendendo a rescisão do contrato, porém lhe foi imposta a cobrança de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais) a título de multa, sem abatimento do valor pago e não usufruído. Busca, assim, a restituição dos valores pagos nos meses de modalidade EAD (R$ 1.345,20), além de danos morais.

Em contestação (ID 8505372), a requerida alega que a autora optou por não assistir as aulas em formato EAD, ante a pandemia da Covid 19. Ao retomar as aulas presenciais, após mais de 15 meses destaca que a requerente optou por rescindir o contrato, sendo-lhe imposta multa, conforme previsto em contrato.

A sentença (ID 8505588) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Por estas razões,
JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS
, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito na forma do art. 487, I do CPC, para o fim de
condenar
a ré a restituir a autora importância de R$ 1.345,00 (mil, trezentos e quarenta e cinco reais), acrescida de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (08/03/2021, 08/04/2021, 12/05/2021 e 10/06/2021)
”.

Irresignadas, a autora e a requerida interpuseram Recurso Inominado (ID’s 8505595 e 8505602), sendo que a requerente pleiteia apenas o reconhecido dos danos morais. A requerida, por sua vez, informa inexistir dano material, considerando o oferecimento de aulas remotas.

Apenas a autora apresentou contrarrazões (ID 8505604).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço dos Recursos interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo à recorrente JANAINDIA CORREIA RUFINO FERREIRA SOUTO os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Tendo em vista que ambas as partes interpuseram recurso inominado, passo à análise pormenorizada de cada um.

Recurso interposto pela GRAUSERRA CURSOS TÉCNICOS
:

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Pois bem. A autora foi aluna do curso Técnico de Enfermagem junto à requerida, conforme contrato anexado ao ID 8505360, estando adimplente com o pagamento das mensalidades.

No período de março a junho de 2021, em função da pandemia da Covid 19, a autora optou por não assistir as aulas na modalidade EAD, a princípio, havendo um acordo entre as partes no aguardo do retorno da modalidade presencial, conforme ID 8505363.

Ocorre que, posteriormente a requerente optou por rescindir o contrato e a recorrente não promoveu a devolução dos valores referentes aos meses não cursados pela autora, ao argumento de que o curso de técnico de enfermagem não é dividido em mensalidades, mas tem um valor global, podendo ser pago em até 27 parcelas (ID 8505364).

Ora, não devolver este valor à autora equivaleria a enriquecimento ilícito pela recorrente, considerando que o serviço não foi prestado para a mesma, ainda que disponível. A tese de que o curso não tem mensalidades não se sustenta, considerando que, na verdade, o curso é parcelado como ocorre em qualquer outra instituição de ensino.

Privilegiando, assim, a hipossuficiência do consumidor, cabível a devolução das mensalidades pagas e não usufruídas, ou seja, R$ 1.345,00 (um mil, trezentos e quarenta e cinco reais), o que coaduno com o magistrado sentenciante.

Recurso interposto por
JANAINDIA CORREIA
:

No que tange ao dano moral, entendo que este não merece acolhimento, conforme bem salientado pelo magistrado de piso.

Impõe-se mencionar que, conforme ensina Sérgio Cavalieri Filho,
“só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar”
. (CAVALIERI FILHO, SÉRGIO. PROGRAMA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. SÃO PAULO: EDITORA ATLAS, 2009).

Ainda que a tentativa de solução extrajudicial do problema evidencie aborrecimento, não têm o condão de gerar, por si só, dano moral, sob pena de ocorrer a banalização deste instituto e o desvirtuamento de sua finalidade. Oportunamente, colaciono o entendimento dos Tribunais pátrios sobre o assunto. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - MERO DISSABOR- INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Constata-se, das razões de apelação a exposição dos fundamentos de seu inconformismo, evidenciado o porquê de não se apresentar satisfeita com a decisão proferida na origem, perspectiva que faz concluir pelo não cabimento da alegação contrarrecursal. II -
O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar de dano moral, sob pena de banalização do instituto, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige. III - Recurso conhecido e desprovido.
(TJMS. Apelação Cível n. 0802882-37.2020.8.12.0018, Paranaíba, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Geraldo de Almeida Santiago, j: 09/12/2021, p: 16/12/2021).

APELAÇÃO. SEGURO DE VIDA. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CUMULADA COM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. INSURGÊNCIA QUANTO AO AFASTAMENTO DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESCABIMENTO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SIMPLES INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RECURSO IMPROVIDO. Para configuração do dano moral, não basta a afirmação do autor de ter sido atingido moralmente. É de rigor que se possa extrair do acervo probatório a ocorrência de dano à honra, imagem, bom nome, tradição, o que não ocorreu. Cuidando-se de simples inadimplemento contratual, os fatos narrados na petição inicial configuram apenas aborrecimento incapazes de causar dor psicológica tão intensa a ponto de configurar dano moral. Contrariedade, desconforto, irritação ou aborrecimento não são capazes de configurar dano moral, sob pena de ocorrer banalização. (TJSP; Apelação Cível 1010894-33.2021.8.26.0438; Relator (a): Adilson de Araujo; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro de Penápolis - 2ª Vara; Data do Julgamento: 24/02/2023; Data de Registro: 24/02/2023).

É necessária a demonstração de maiores desdobramentos lesivos do evento, com violação de um dos direitos da personalidade do indivíduo, a exemplo da honra, da imagem e da vida privada, à luz do art. 5º, X, da CF, o que não foi demonstrado pela recorrente no caso dos autos.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e
NEGO PROVIMENTO A AMBOS
, mantendo
in totum
a r. sentença prolatada. Condeno a recorrente JANAINDIA CORREIA RUFINO FERREIRA SOUTO ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação (Enunciado nº 08 das Turmas Recursais), suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária. Condeno a recorrente GRAUSERRA CURSOS TÉCNICOS EIRELI ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, o qual deverá ser pago em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual FADEPES (Lei Complementar Estadual nº 105/97).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 16 de julho de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)